Tribunal: TJPA
Processo: 0802880-15.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802880-15.2018.8.14.0040

APELANTE: ELIANY CORREIA SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL DOENÇA ORTOPÉDICA TEMPORARIAMENTE INCAPACITANTE. DOENÇA DEGENERATIVA. APRECIAÇÃO CONJUNTURAL. CONCESSÃO ATÉ REABILITAÇÃO PROFISSIONAL OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

1-
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença que, nos autos da ação de concessão de aposentadoria por invalidez, julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar a implementação do benefício de auxílio-acidente com pagamentos retroativos à data do laudo em favor da autora;

2-
O auxílio-acidente concerne em indenização ao segurado, quando, de acidente de trabalho, resultarem sequelas que reduzam a capacidade do beneficiário para o exercício de sua atividade, porém não o incapacitem totalmente;

3-
A sentença determinou a concessão de auxílio acidentário até nova perícia (e não de reabilitação), com base na informação do laudo, de que há períodos de incapacidade laborativa.

4-
A Lei nº 8213/91, em seu art. 62, prevê que o segurado em gozo de auxílio-doença de caráter permanente deverá se submeter a processo de reabilitação profissional, sendo mantido o benefício até a confirmação da readaptação ou, em caso de impossibilidade, impõe-se a aposentadoria do segurado (§1º);

5-
A jurisprudência do STJ é assente em reconhecer que a concessão do auxílio acidente e da aposentadoria demandam, além da condição de segurado, do nexo de causa entre o acidente e a atividade laborativa e da redução da capacidade para o trabalho habitual, que se faça a conjectura da diminuição

da capacidade laborativa com a atividade desempenhada pelo segurado à época do acidente, levando em consideração elementos de fato, que demonstrem que, consideradas as peculiaridades do trabalho, o segurado não possui mais condição de desenvolvê-lo com a mesma habilidade anterior ao acidente;

6-
A partir da conclusão laudada pelo perito judicial, resta caracterizada a recomendação ao remanejamento de função, já que a autora se vê incapacitada para o exercício da atividade de motorista de caminhão, mas pode desempenhar outras que não comprometam a coluna vertebral. Ainda, tendo em conta o caráter degenerativo das patologias em contexto, e observado o histórico do caso, não se pode olvidar a possibilidade de que nova avaliação identifique a incapacidade permanente e ampla para o trabalho;

7-
A despeito da irresignação da apelante acerca do percentual mínimo fixado na condenação em honorários advocatícios, insta consignar que tal aferição deverá ser objeto de apreciação apenas na fase de liquidação de sentença, a teor do §8º do art. 85 do CPC, já que se trata de sentença ilíquida. Portanto, deve ser alterada a sentença neste particular;

8-
Apelação conhecida e parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/4/2024 a 29/4/2024, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento à apelação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 16658070) interposto por
ELIANY CORREIA SANTOS
contra sentença (Id. 16658069) que, nos autos da
ação de concessão de aposentadoria por invalidez,
proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
julgou parcialmente procedente
o pedido de aposentadoria por invalidez formulado na exordial.

Em suas razões, a apelante sustenta a satisfação dos requisitos legais à concessão da aposentadoria, porquanto real a redução de sua capacidade laboral; aduz que o laudo médico pericial, que fundamentou a sentença e concluiu pela existência da incapacidade parcial para o trabalho, deve ser acrescida aos fatores pessoais, profissionais, culturais e mercadológicos em contexto, para o exame apropriado da adequação do benefício à espécie. Assenta que sua incapacitação para o exercício a atividade única de operadora de equipamentos pesados, em virtude das patologias profissionais na coluna cervical e lombar, associada à idade avançada e seu baixo grau de escolaridade, induzem à reversão da sentença. Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão deduzida, ou conceder o auxílio doença até a afetiva reabilitação profissional, sem suspensão do benefício, com a DIB desde 2015; e condenar o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais na ordem de 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões ausentes, conforme certidão de Id. 16658082.

Parecer do Ministério Público opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 16782165).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença que, nos autos da ação de concessão de aposentadoria por invalidez, julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar a implementação do benefício de auxílio-acidente com pagamentos retroativos à data do laudo em favor da autora, nos moldes dispositivos de interesse seguintes:

“Ante todo o exposto, e com base no conjunto probatório, sobretudo, a conclusão pericial, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o INSS a conceder, à autora, AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (espécie 31), com DIB em 19.11.2019 (data da perícia judicial) e DIP em 30.11.2022 (data desta decisão).

A implantação do benefício deverá ocorrer em até 45 (quarenta e cinco) dias após a intimação desta, sob pena de serem adotadas medidas idôneas para assegurar o devido cumprimento.

Para apuração das parcelas pretéritas, descontados eventuais valores recebidos no período, deve-se observar a conclusão do RE 870974 (Tema 810 do STF) e RE 1.495.146 (Tema 905 do STJ) segundo as quais o INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor) deverá ser aplicado às condenações imposta à Fazenda Pública, de natureza previdenciária, a partir de 04/2006, com a vigência da Lei 11.430/2006, reservando-se a aplicação do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) às condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza geral, a exemplo do benefício assistencial (BPC), considerado de natureza não previdenciária. Quanto aos juros de mora, deverão ser observados os índices da remuneração da poupança, previstos na Lei nº 9.494/97, art. 1º-F, com redação da Lei 11.960/2009), nos termos da súmula 204 do STJ.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora, os quais arbitro no montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o cálculo das parcelas retroativas, com fulcro no art. 85 do NCPC. Dispenso o pagamento de custas processuais, em face da gratuidade processual.”

A exordial informa que a autora é portadora de doenças ocupacionais - SÍNDROME DE COMPRESSÃO DA ARTÉRIA ESPINHAL ANTERIOR OU VERTEBRAL ANTERIOR + (CID10: M47.0) + TRANSTORNO DO DISCO CERVICAL COM MIELOPATIA (CID10: M50. 0) + TRANSTORNO DO DISCO CERVICAL COM RADICULOPATIA (CID10: M50. 1) + TRANSTORNOS DE DISCOS LOMBARES E DE OUTROS DISCOS INTERVERTEBRAIS COM RADICULOPATIA (CID10: M51.1) + CERVICALGIA (CID10: M54.2) + LUMBAGO COM CIÁTICA (CID10: M54.4) + DOR LOMBAR BAIXA (CID10: M54. 5) + COMPRESSÕES DAS RAIZES E DOS PLAXOS NERVOSOS NA ESPONDILOSE (CID10: G55.2) - que a incapacitam para o exercício de sua atividade única de operadora de equipamentos II (motorista de caminhão fora de estrada) e de outras que tenha capacidade de exercer para a própria subsistência. Afirma que a autora sente dor lombar ao caminhar, perda da mobilidade da coluna, fraqueza motora e alterações nos reflexos dos membros inferiores, que pioram ao fazer esforço físico, permanecer por longos períodos de pé ou sentada, tem dificuldade de caminhar e diminuição da amplitude de movimentos do pescoço e coluna lombar.

A contestação (Id. 16658007) controverte os fatos e o direito alegados, assentando que as doenças se guarnecem de mera comprovação unilateral, não tendo a autora satisfeito os requisitos à concessão do benefício.

A sentença determinou a concessão de auxílio acidentário até nova perícia (e não de reabilitação), com base na informação do laudo, de que há períodos de incapacidade laborativa.

A apelante reclama o tratamento holístico do caso, aduzindo que trabalha na mesma atividade desde o ano de 2006 até 2015, sem mais haver retornado ao mercado de trabalho, sempre por conta do mesmo quadro de saúde; que possui cinquenta e dois anos de idade e pouca escolaridade, sendo o quadro adequado à concessão da aposentadoria.

Cinge-se a matéria recursal à verificação do cabimento da implementação da aposentadoria por invalidez a favor da autora, ou do auxílio acidentário até sua reabilitação profissional, com pagamentos retroativos à data de início da incapacidade (2015).

Examino.

Segundo o artigo 1º da Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência, a Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente.

O Regime Geral de Previdência Social, em seu art. 18, dispõe sobre as prestações referentes a aposentadorias, pensões, salário-família, salário-maternidade, auxílio-acidente, auxílio-doença, entre outros, devidas, inclusive, em decorrência de eventos oriundos de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços.

A aposentadoria por invalidez tem previsão no art. 42 do mesmo diploma, nos termos transcritos:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

O auxílio-doença acidentário (auxílio-acidente), por sua vez, concerne em indenização ao segurado quando, de acidente no trabalho, resultarem sequelas que reduzam a capacidade do beneficiário para o exercício de sua atividade, porém não o incapacitem totalmente. São os termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

A Lei nº 8213/91, em seu art. 62, prevê que o segurado em gozo de auxílio-doença de caráter permanente deverá se submeter a processo de reabilitação profissional, sendo mantido o benefício até a confirmação da readaptação ou, em caso de impossibilidade, impõe-se a aposentadoria do segurado (§1º). Transcrevo:

“Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. (Redação dada pela Lei nº 13.457, de 2017)

§1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.”

A jurisprudência do STJ é assente em reconhecer que a concessão do auxílio acidente e da aposentadoria demandam, além da condição de segurado, do nexo de causa entre o acidente e a atividade laborativa e da redução da capacidade para o trabalho habitual, que se faça a conjectura da diminuição da capacidade laborativa com a atividade desempenhada pelo segurado à época do acidente, levando em consideração elementos de fato, que demonstrem que, consideradas as peculiaridades do trabalho, o segurado não possui mais condição de desenvolvê-lo com a mesma habilidade anterior ao acidente.

Vide o excerto do julgado, na parte que interessa, a saber:

“(....)

Tenho que tais assertivas são suficientes para reconhecer o auxílio-acidente, já que a pretensão à concessão deste benefício pressupõe efetiva diminuição da capacidade laboral, em conjectura com a profissão ou atividade na época desenvolvida pelo segurado, nunca a expectativa de exercício de outra atividade e para a qual, num plano hipotético poderia concorrer uma limitação leve em decorrência da lesão. Isto é o que se extrai da leitura do art. 86, da Lei n.º 8.213/91, com nova redação dada pela Lei n.º 9.528/97, que reza: O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. É importante ressaltar que o juiz não está adstrito às conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento, estando autorizado a concluir pela alteração da capacidade laborativa fundado no conjunto probatório produzido nos autos e nas particularidades do caso concreto (AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 29/06/2012). Ademais, o tema trazido nas razões de recurso especial já foi enfrentado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.109.591/SC, pelo rito estabelecido pelo art. 543-C do CPC, sendo consolidado o entendimento de que, para a concessão de auxílio-acidente é necessário que a sequela acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado, ainda que em grau mínimo. Eis a ementa desse julgado: PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido (REsp. 1.109.591/SC, 3S, Rel. Min. conv. CELSO LIMONGI, DJe, 8.9.2010). No caso, restou incontroverso que a lesão decorrente do acidente de trabalho sofrido pelo autor deixou sequelas que provocaram o decréscimo em sua capacidade laborativa. Assim, verifica-se que a questão foi decidida na instância ordinária de acordo com os fatos e provas constantes nos autos, de forma que a alteração das conclusões adotadas, tal como colocado pela autarquia recorrente, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Brasília (DF), 27 de março de 2015. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator (STJ - AREsp: 432441 RS 2013/0380391-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 07/04/2015).”

O laudo pericial (Id. 16658009) informa que a autora é acometida por doença ergométrica que a incapacita para o exercício da atividade atual, mas não necessariamente para o desempenho de outra atividade laboral que não sobrecarregue a coluna vertebral. São os moldes conclusivos:

“9. CONCLUSÃO

PERICIADA APRESENTA INCAPACIDADE PARCIAL e TEMPORÁRIA PARA O DESENPENHO DE SUA ATIVIDADE LABORATIVA HABITUAL.

A INCAPACIDADE DA PARTE AUTORA NÃO IMPEDE DE PRATICAR OS ATOS DA VIDA DIÁRIA, NÃO NECESSITANDO DA AJUDA DE TERCEIROS.

• AUTOR PODE SER REABILITADO PELO INSS, ENCONTRA-SE IMPOSSIBILITADO DE LABORAR COMO OPERADOR DE EQUIPAMENTOS NO MOMENTO, PORÉM, NÃO ESTÁ INAPTO PARA OUTRAS ATIVIDADES. DEVE SE LEVAR EM CONTA QUE ESSA ATIVIDADE NÃO EXIJA PEGAR PESO, POSTURA INADEQUADA, VIBRAÇÃO e ESFORÇO FÍSICO, ALÉM DISSO O PACIENTE TEM BOA INSTRUÇÃO ACADEMICA e IDADE SATISFATÓRIA PARA O MERCADO DE TRABALHO.

• AUTOR PODE SER REMANEJADO DE FUNÇÃO, ENCONTRA-SE IMPOSSIBILITADO DE LABORAR COMO OPERADOR DE EQUIPAMENTOS NO MOMENTO, PORÉM, NÃO ESTÁ INAPTO PARA OUTRAS ATIVIDADES. DEVESE LEVAR EM CONTA QUE ESSA ATIVIDADE NÃO EXIJA PEGAR PESO, POSTURA INADEQUADA, VIBRAÇÃO e ESFORÇO FÍSICO, ALÉM DISSO O PACIENTE TEM BOA INSTRUÇÃO ACADEMICA e IDADE SATISFATÓRIA PARA O MERCADO DE TRABALHO.

• DATA DO INÍCIO DA DOENÇA (D.I.D): FINAL DE 2015.

• DATA DA CESSAÇÃO DA DOENÇA (D.C.D): PATOLOGIA DE CUNHO DEGENERATIVO, EVOLUINDO COM MOMENTOS DE DOR e ACALMIA.

• DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE (D.I.I): FINAL DE 2015.”

Neste sentido, tendo o legislador especial conferido à perícia médica oficial a apreciação técnica da condição do segurado, sendo esta legítima, deve ser observada consentânea recomendação.

Deste modo, tendo a perícia judicial, no uso de seu poder de controle de legalidade, concluído pela incapacidade parcial e degenerativa, e recomendado a inclusão da autora no sistema de reabilitação, sendo este regulamentado em lei no sentido de preceder ao ato de aposentadoria, impõe-se o acatamento da orientação técnica.

Acerca da aposentadoria por incapacidade permanente, o STJ sedimentou o entendimento pela concessão do benefício apenas em favor de segurado considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral. Transcrevo:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO. 1. Buscou-se, na origem, a concessão de aposentadoria por invalidez ou o restabelecimento de auxílio-doença. A sentença concluiu que o autor se encontra incapacitado temporariamente para o trabalho, concedendo-lhe o auxílio-doença. Tanto a Apelação como o Recurso Adesivo tiveram seus provimentos negados e acrescidos dos consectários legais corrigidos de ofício pela remessa oficial. 2. A parte autora não demonstrou incapacidade total e permanente para o trabalho. Não preenchido requisito legal da aposentadoria por invalidez. 3. A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/1991, ao Segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral. É benefício devido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 4. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial de que ficou condicionada à realização de procedimento cirúrgico para a reversão da incapacidade temporária ou a recuperação para o trabalho, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido de que a incapacidade é total e temporária. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial (STJ - AREsp: 1529706 SP 2019/0184383-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019).”

Em igual sentido: STJ - AREsp: 1937797 SP 2021/0238144-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 20/10/2021.

Seguem decisões reiteradas deste Tribunal na mesma ótica de entendimento:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA MÉDICA. LAUDO PERICIAL QUE NÃO ATESTOU A INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE DA PARTE AUTORA PARA O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES HABITUAIS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido inicial que visava a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez ou ainda o restabelecimento do auxílio-doença até a reabilitação definitiva do autor ao trabalho. II- O Apelante aduz que houve cerceamento de defesa em razão do juízo singular não ter apreciado a impugnação do autor ao laudo pericial, apontando ainda que a perícia foi contraditória e omissa. III- A constatação da incapacidade é indispensável para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. Não tendo o perito judicial constatado incapacidade para a atividade habitual do segurado e inexistindo elementos que possam infirmar tal conclusão, improcede a pretensão recursal. IV- O laudo do perito judicial foi bem minucioso, inclusive considerando os exames levados pelo periciado, concluindo por meio da análise do exame físico e dos documentos médicos apresentados, pelo diagnostico de irritação da laringe e traqueia e lombalgia, inexistindo, contudo, efeitos deletérios que repercutam gerando inaptidão. V- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime. Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000801-96.2018.8.14.0040, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO DOENÇA. PERÍCIA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL PREJUDICADA. CONVERSÃO DO AUXÍLIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DIB. ART. 43 DA LEI 8213/91. JUROS E CORREÇÃO. TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS MANTIDOS. Apelo conhecido e não provido. Sentença de piso alterada apenas no que tange aos juros e correção ...Ver ementa completa monetária (TJ-PA - AC: 01148964720158140040, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 08/03/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 16/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ENFERMIDADE COM INCAPACIDADE TOTAL, SEM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. CABIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO, CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO. 1.De acordo com o art. 42, da Lei 8.213/91, é devida a aposentadoria por invalidez ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 2.Cabimento do benefício, no caso. 3.Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0006004-80.2015.8.14.0028, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 25/11/2019, 1ª Turma de Direito Público).”

Sendo assim, observado o panorama jurídico em relevo e, a partir da conclusão laudada pelo perito judicial, resta caracterizada a recomendação ao remanejamento de função, já que a autora se vê incapacitada para o exercício da atividade de motorista de caminhão, mas pode desempenhar outras que não comprometam a coluna vertebral. Ainda, tendo em conta o caráter degenerativo das patologias em contexto, e observado o histórico do caso, não se pode olvidar a possibilidade de que nova avaliação identifique a incapacidade permanente e ampla para o trabalho.

Pelo exposto, deve ser reformada a sentença para determinar o implemento do auxílio acidentário, até a posterior avaliação para efeito de reabilitação ou aposentadoria por invalidez, com DIB em dezembro/2015, conforme conclusão pericial.

A despeito da irresignação da apelante acerca do percentual mínimo fixado na condenação em honorários advocatícios, insta consignar que tal aferição deverá ser objeto de apreciação apenas na fase de liquidação de sentença, a teor do §8º do art. 85 do CPC, já que se trata de sentença ilíquida. Portanto, deve ser alterada a sentença neste particular.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao apelo, para reformar a sentença, e condenar o réu ao implemento do auxílio acidentário, até a posterior avaliação para efeito de reabilitação ou aposentadoria por invalidez, tendo como termo inicial da condenação às parcelas retroativas o mês de dezembro/2015; e decotar da sentença a condenação em honorários advocatícios, que será postergada à fase de liquidação. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 22 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/04/2024